Tribunal: TJSP
Processo: 1004088-45.2019.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de indenização por danos materiais. Sentença de que julgou procedente o pedido para condenar a ré a ressarcir a autora o valor de R$ 3.060,60, desembolsado aos segurados Rodrigo Hillebrand Pochamann e Flavio Luiz Malvezzi. Insurgência da requerida. Inadmissibilidade. Indenização. Aplicação da legislação consumerista à autora, que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de indenização por danos materiais. Sentença de que julgou procedente o pedido para condenar a ré a ressarcir a autora o valor de R$ 3.060,60, desembolsado aos segurados Rodrigo Hillebrand Pochamann e Flavio Luiz Malvezzi. Insurgência da requerida. Inadmissibilidade. Indenização. Aplicação da legislação consumerista à autora, que se sub-roga no direito dos segurados. Queima de diversos bens nos imóveis segurados da autora em virtude de oscilação na corrente elétrica fornecida pela ré. Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação da relação de causalidade entre o fato e o dano. Desse modo, resta configurado o dever de reembolso, considerando a sub-rogação da seguradora aos direitos dos segurados. Descarga atmosférica (raio). Excludente de responsabilidade não caracterizada. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004088-45.2019.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004088-45.2019.8.26.0666
16
Apelação:
1004088-45.2019.8.26.0666
Comarca:
Artur Nogueira
Juízo de origem:
Vara Única
Juiz prolator:
Paulo Henrique Aduan Corrêa
Processo:
1004088-45.2019.8.26.0666
Apelante:
Elektro Redes S/A
Apelada:
Tokio Marine Seguradora S/A
APELAÇÃO CÍVEL. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva de indenização por danos materiais. Sentença de que
julgou procedente o pedido para condenar a ré a ressarcir a autora
o valor de R$ 3.060,60, desembolsado aos segurados Rodrigo
Hillebrand Pochamann e Flavio Luiz Malvezzi. Insurgência da
requerida. Inadmissibilidade. Indenização. Aplicação da legislação
consumerista à autora, que se sub-roga no direito dos segurados.
Queima de diversos bens nos imóveis segurados da autora em
virtude de oscilação na corrente elétrica fornecida pela ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço
público pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o da
Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação da relação de
causalidade entre o fato e o dano. Desse modo, resta configurado o
dever de reembolso, considerando a sub-rogação da seguradora aos
direitos dos segurados. Descarga atmosférica (raio). Excludente de
responsabilidade não caracterizada. Sentença mantida. Aplicação do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo. Recurso não provido.
VOTO No 21804
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 312/314, que julgou procedente a ação indenizatória regressiva para
condenar a ré ao ressarcimento do valor de R$ 3.060,60, corrigido
monetariamente pela Tabela Prática desta Corte desde o desembolso e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004088-45.2019.8.26.0666
16
Em razão da sucumbência, condenou a ré ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, apela a requerida aduzindo não haver
comprovado nexo de causalidade entre os danos ocorridos aos clientes
segurados da autora e a prestação do serviço público concedido de
distribuição de energia elétrica.
Sustenta que o pedido administrativo se faz
necessário para que a concessionária adote as providências para reparação
do dano, dentro do prazo previsto, fato que não significa o
condicionamento da via judicial ao prévio esgotamento da esfera
administrativa, sendo que os documentos juntados pela seguradora quanto
à danificação dos equipamentos foram produzidos unilateralmente, sem
sua participação.
Destaca que o documento carreado aos autos
denominado como laudo técnico não traz informações técnicas com
relação ao método utilizado para concluir que a queima dos produtos
decorreu de suposta tensão de energia derivada da rede elétrica, sendo mais
provável que a suposta variação decorreu de defeito interno na rede do
segurado. Aduz que o laudo não oferece absoluta
credibilidade, revelando-se insuficiente para fundamentar a imputação
culposa da apelante.
Diz possuir: sistema técnico de monitoramento de
distribuição denominado INGRID, ferramenta computacional que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004088-45.2019.8.26.0666
16
armazena e disponibiliza para consulta todos os registros de reclamações
técnicas efetuadas pelos consumidores, além de monitorar as interrupções
em equipamentos instalados na rede elétrica e nas subestações; e sistema
para monitoramento de interrupções com tempo inferior a três minutos
(piques), garantindo, assim, um monitoramento completo de ocorrências na
rede elétrica.
Argumenta que os sistemas elétricos que atendem as
unidades consumidoras dos segurados da apelada não tiveram perturbações
nas datas citadas, cabendo a presunção de que os danos ocorreram em
razão de problemas internos nas residências dos segurados.
Ressalta que não se aplica o Código de Defesa do
Consumidor.
Assevera que as alegações de que a concessionária
de energia elétrica possui responsabilidade civil objetiva não isenta o
consumidor e, por sub-rogação, a seguradora, de provar o dano, no caso
efetivo ressarcimento dos prejuízos experimentados pelos segurados, bem
assim o nexo causal deste dano com a alegada falha do serviço.
Conclui que além de não ter ocorrido oscilação na
rede elétrica não pôde certificar o estado dos equipamentos e as instalações
respectivas.
Pugna pela reforma da sentença para julgar
improcedente a demanda, fls. 316/330.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
335/362).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004088-45.2019.8.26.0666
16
É o relatório.
Cuida-se de pretensão indenizatória regressiva
ajuizada por Tokio Marine Seguradora S/A contra Elektro Redes S/A,
buscando indenização de regresso por danos a equipamentos eletrônicos de
seus clientes segurados, alegadamente causados por falha na prestação do
serviço de fornecimento de energia elétrica.
Os clientes segurados afetados foram Rodrigo
Hillebrand Pochamann e Flavio Luiz Malvezzi.
Os danos elétricos ocorreram nas datas respectivas
de 12/08/2018 e 23/01/2019.
Alega a autora ter sido constatado, pelos laudos
técnicos de análise dos produtos danificados, que a origem dos defeitos foi
a oscilação de tensão elétrica, em ambos os casos.
Pela
responsabilidade
objetiva
da
empresa
concessionária de energia elétrica por danos causados pela má prestação do
serviço de fornecimento de energia, pugna a reparação dos valores
despendidos com a troca dos equipamentos, no total de R$ 3.060,60, fls.
1/17.
Com a inicial trouxe os documentos de fls. 18/130.
Em sua defesa, a ré sustentou preliminarmente a
ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação comprovando
o pagamento aos segurados.
No mérito, afirmou que não houve pedido
administrativo de ressarcimento, tampouco ocorrência na data apontada na
rede elétrica por ela gerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004088-45.2019.8.26.0666
16
Alegou possuir dois sistemas técnicos, um de
monitoramento de distribuição denominado INGRID, que armazena e
disponibiliza para consulta todos os registros de reclamações técnicas
efetuadas pelos consumidores, além das interrupções em equipamentos
instalados na rede elétrica e nas subestações; e outro de monitoramento de
interrupções com tempo inferior a três minutos, denominado SCADA,
negando ter havido perturbação no sistema elétrico que atende a Unidade
Consumidora da segurada da autora na data citada.
Argumentou que os danos nos equipamentos podem
ter ocorrido por problemas nas instalações do usuário e que os orçamentos
elaborados por lojas de assistência técnica, interessadas na realização dos
serviços são suspeitos.
Aduziu que não houve oscilações de energia, por má
prestação de seus serviços, mas decorrente de caso fortuito ou força maior.
Sustentou, por fim, a inexistência de nexo causal,
considerando os registros de ocorrência na sua rede; a impossibilidade de se
apurar a situação in loco dos equipamentos ou determinar que fossem
encaminhados para análise em um local credenciado; a inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a improcedência da demanda
(fls. 136/153). Juntou documentos de fls. 154/239.
Houve réplica (fls. 244/264).
Após regular trâmite processual, sobreveio o r.
decisório monocrático de fls. 312/314 que acolheu a pretensão inicial, o
que deflagrou o presente inconformismo.
Examinados os autos, todavia, evidencia-se que a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004088-45.2019.8.26.0666
16
sentença apreciou a questão controversa com inegável acerto, merecendo
integral confirmação.
Trata-se de ação regressiva visando compelir a ré ao
reembolso da quantia despendida pela autora ao indenizar seus segurados
pelos danos elétricos em seus equipamentos.
Ao contrário do que sustenta a requerida, restou
demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o evento
danoso.
Para solução da controvérsia não se pode afastar a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor no vínculo na medida em
que a seguradora, na hipótese, se sub-roga nos direitos e na posição
jurídica de seus segurados, segundo o disposto no artigo 349 do Código
Civil.
Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de
Justiça que, “Havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-
roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor
do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de
seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no
CDC” (REsp 802442/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, J.
02.02.2010, DJe de 22.02.2010).
Ainda nesse sentido:
Agravo Regimental - Agravo em Recurso Especial -
Responsabilidade Civil - Ação Regressiva da Seguradora
contra Empresa Fornecedora de Energia Elétrica - Relação
de Consumo - Inversão do Ônus da Prova - Aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004088-45.2019.8.26.0666
16
Código de Defesa do Consumidor - Súmula 83/STJ -
Decisão Agravada Mantida - 1. Concluiu o Acórdão
recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é
de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do
Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora
que se sub-rogou nos direitos da segurada e a agravante”
(STJ, AgRg no AREsp 426017/MG, 3a. Turma, Rel. Min.
Sidnei Beneti, j. 10/12/2013)
Desta forma, admite-se a incidência do código
consumerista.
Cumpre consignar que, no caso em análise, não seria
possível a realização de perícia técnica durante a instrução processual,
tendo em vista o decurso do tempo em relação aos sinistros em discussão.
Evidente que a situação não foi preservada. Não obstante, é possível
superar tal obstáculo com a prova documental.
Na hipótese, a contratação do seguro e a
especificação da cobertura foram juntadas pela seguradora apelada às fls.
58/61 e 83/86.
O laudo e descrição dos danos, em razão da
ocorrência de descarga elétrica foram carreados às fls. 58/98, tendo a
seguradora apurado os sinistros por meio de vistorias e elaborado relatório
de regulação (fls. 62/76 e 87/95), concluído pelo deferimento de
indenização total em R$ 3.060,60, já abatida a franquia, conforme
comprovantes de pagamento de fls. 77/78 e 96/98.
Já a ré juntou apenas o laudo técnico de fls.
235/239, com o intuito de comprovar a inexistência de perturbação na rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004088-45.2019.8.26.0666
16
elétrica nas datas mencionadas na inicial, concluindo pela ausência de nexo
causal entre o serviço por ela prestado com os danos reclamados.
Também não restou demonstrado que os danos
teriam ocorrido por problemas técnicos internos nos equipamentos dos
segurados.
Como se sabe, a concessionária de serviço público
federal de energia elétrica se submete à disposição do artigo 37, § 6o da
Constituição Federal, sendo-lhe aplicada a teoria da responsabilidade
objetiva da administração.
A questão acerca da necessidade do procedimento
administrativo restou bem decidida em recente acórdão de relatoria do
Desembargador Kioitsi Chicuta, do qual vale colacionar breve trecho:
“Configura-se sem fundamento a oposição ao pagamento
de indenização sob argumento de que o segurado não
informou a concessionária sobre a ocorrência dos fatos,
pois o direito à indenização não tem como pressuposto a
necessidade de procedimento administrativo ou de vistoria
prévia. A Resolução não tem o condão de revogar
preceitos constitucionais que asseguram o direito de ação
e inafastabilidade da jurisdição. Tampouco podem impor
ao consumidor que aguarde a inspeção por parte da
concessionária, na medida em que a falta da inspeção ou
da instauração de procedimento administrativo não elide a
responsabilidade
da
concessionária
pelos
danos
ocasionados” (TJSP, 32a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1047920-85.2016.8.26.0100, de relatoria do
Desembargador Kioitsi Chicuta, julgado em 2/2/2017).
Os relatórios de regulação de sinistro constataram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004088-45.2019.8.26.0666
16
ocorrência de danos elétricos em diversos bens nos imóveis dos segurados.
No que pertine ao segurado Rodrigo Hillebrand
Pochmann, a seguradora trouxe aos autos elementos que demonstram
avarias ocorridas nos seguintes itens: Panificadora PAD 530 e Refrigerador
BOSCH (fls. 87/95).
Quanto ao segurado Flavio Luiz Malvezzi os bens
sinistrados foram: 1 receptor de canais, 1 central de alarme, 1 TV e 1
portão eletrônico (fls. 87/95).
Com a inicial, a autora aviou nos autos, os recibos
de pagamento dos segurados indenizados: Rodrigo Hillebrand Pochman no
valor de R$ 2.035,78 (fls. 77/78) e Flavio Luiz Malvezzi no valor de R$
1.024,82 (fls. 96/98).
Assim, bem demostrados os danos materiais.
Em sendo, pois, desnecessária a demonstração de
culpa da requerida e uma vez demonstrados, documentalmente, os danos
sofridos pelos clientes da autora, decorrentes de descarga elétrica que
provocou oscilação de energia, forçoso convir que à parte requerida
cumpria demonstrar concludentemente, a inexistência de defeito na
prestação de serviços ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o
que, com a máxima vênia, não aconteceu, sendo os documentos encartados
aos autos insuficientes para esta finalidade.
Dessa forma, diante dos elementos constantes nos
autos, a autora deve ser ressarcida no valor total desembolsado, cujo pleito
está abrangido pelo princípio constitucional da ampla reparação ou da
“indenizabilidade irrestrita” (in Programa de Responsabilidade Civil, 10a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004088-45.2019.8.26.0666
16
ed., Sérgio Cavalieri Filho, p. 366).
A discussão trazida pela ré acerca da inobservância
do previsto na Resolução no 414/2010, da ANEEL, não se justifica.
Resoluções não têm o condão de revogar preceitos constitucionais que
asseguram o direito de ação e inafastabilidade da jurisdição. Tampouco
podem impor ao consumidor que aguarde a inspeção por parte da
concessionária, na medida em que a falta da inspeção ou da instauração de
procedimento
administrativo
não
elide
a
responsabilidade
da
concessionária pelos danos ocasionados, vez que não há previsão a
respeito, no dispositivo contido no art. 37, § 6o, da CF e art. 25, da Lei no.
8.897/95 (Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos).
Por isso, o risco da atividade da requerida e os
efeitos dela decorrentes, autorizam sua condenação em razão da prestação
inadequada do serviço contratado.
Aliás, a este respeito, cumpre observar que a própria
inversão do ônus da prova seria cabível, seja em razão da aplicação do
CDC como do artigo 373, §1o do CPC, mormente quando amparadas as
alegações da autora com o conjunto documental colacionado aos autos.
Esse
o
entendimento
perfilado
por
maciça
jurisprudência, a incluir-se a desta Câmara:
RECURSOS
Apelações
“Ação
de
ressarcimento”
Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente
procedente a demanda Admissibilidade parcial Seguradora
que se sub-roga nos direitos dos segurados, nos termos do
artigo 786 do CC Inteligência da Súmula 188 do STF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004088-45.2019.8.26.0666
16
Aplicabilidade das normas do CDC Concessionária de
serviço público que possui responsabilidade objetiva pelo
ressarcimento dos danos causados, nos termos do artigo
37, § 6o da CF e artigo 22, parágrafo único, do CDC
Irrelevância de eventual pedido administrativo, nos termos
da Resolução 414/2010 da ANEEL Comprovada relação de
causalidade entre os fatos e os danos causados aos
segurados, que são suficientes para configurar o dever de
indenizar Excludente de responsabilidade não comprovada
Dever de ressarcir o valor indenizado, estendido ao outro
segurado Juros de mora que devem incidir à partir da
citação, conforme artigo 405 do CC Sentença parcialmente
reformada
Ação
julgada
totalmente
procedente
Condenação da concessionária de energia elétrica ré ao
pagamento integral das verbas sucumbenciais Recurso da
autora provido Recurso da ré parcialmente provido.
(TJSP
18a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1000991-95.2018.8.26.0270
Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira julgado em 26.11.2018).
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Sub-rogação
da seguradora nos direitos do segurado - Oscilação de
energia elétrica que provocou danos em equipamento do
segurado Decadência - Pretensão de aplicação de prazo
previsto em resolução normativa - Impossibilidade -
Hipótese sujeita a prazo prescricional previsto no Código
Civil
-
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária
prestadora de serviço público pelos danos causados, nos
termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal - Falha
na prestação do serviço - Nexo causal entre o evento e os
danos materiais efetivamente comprovados - Fornecedora
de energia elétrica que não se desincumbiu do ônus de
comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004088-45.2019.8.26.0666
16
fortuito ou força maior - Hipótese de fortuito interno que
não enseja a isenção de responsabilidade da fornecedora
Dever de indenizar reconhecido Ação procedente Sentença
mantida RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no
562/2017, art. 23. Recurso não provido.
(AP 1020812-39.2016.8.26.0114, Relator Des. Henrique
Rodriguero Clavisio, Órgão julgador: 18a Câmara de
Direito Privado TJSP, J. 11/06/2018).
AÇÃO MONITÓRIA INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS
Energia elétrica Falha na prestação de serviço Danos a
equipamentos de segurados da autora Sentença de
improcedência Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE:
A Seguradora que paga indenização sub-roga-se nos
direitos do segurado Art. 349 do Código Civil e Súmula
181 STJ. Aplicação do CDC. Desnecessidade de pedido
prévio administrativo. Ação ajuizada com documentos
essenciais à sua propositura. Possibilidade de dedução da
pretensão
pela
via
monitória.
Sentença
reformada.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP
18a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1011216-60.2018.8.26.0114 Rel. Des. Israel Góes dos
Anjos julgado em 12.12.2019).
PRESCRIÇÃO Inocorrência Relação de consumo Cobertura
do sinistro pela seguradora que subroga-se nos direitos de
seus clientes segurados contra a causadora do dano
Aplicação do art. 27 do CDC c.c. artigos 349 e 786, ambos
do Código Civil Prazo quinquenal não implementado
Prescrição
afastada.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO Oscilação com
sobrecarga na rede elétrica, danificando aparelhos eletrônicos de segurados da autora Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004088-45.2019.8.26.0666
16
procedência Apelo da ré Código de Defesa do Consumidor
aplicável à espécie, assim como a teoria da
responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade da ré de prestadora de
serviço público Exegese no art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14
do CDC Oscilação e sobrecarga na rede elétrica que
constitui evento previsível e não caracteriza força maior ou
caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária Ausência de requerimentos
administrativos junto à Concessionária que não obsta o
exercício da ação Condenação mantida, embora os juros
de mora incidentes sejam contados a partir da citação, nos
termos do art. 405 do CC, por ser o momento em que a
parte foi constituída em mora Sentença com mínima
alteração RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP
18a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1001021-95.2018.8.26.0411
Rel. Des. Ramon Mateo
Júnior julgado em 27.11.2018).
Ação regressiva de ressarcimento de seguradora Descarga
elétrica com danos em equipamentos de segurados da
autora Sentença de improcedência Responsabilidade civil
objetiva da ré Assunção de risco administrativo, dada à
qualidade
de
prestadora
de
serviço
público
da
concessionária de energia elétrica Art. 37, §6o, da CF c.c.
art. 14 do CDC Danos bem evidenciados Prova pericial nos
equipamentos que não seria possível diante da necessária
substituição e reparos dos bens sinistrados Oscilação de
energia constitui evento previsível que não configura força
maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade
lucrativa
explorada
da
concessionária
Precedentes
Concessionária ré não se desincumbiu do ônus de provar
causa excludente de sua responsabilidade Obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004088-45.2019.8.26.0666
16
indenizar caracterizada Ação procedente Recurso provido.
(TJSP
13a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1001800-41.2019.8.26.0047

Rel.
Des.
Francisco
Giaquinto julgado em 11.12.2019).
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Contrato de
seguro Ação regressiva de ressarcimento de indenização
paga por conta de avarias ocasionadas em equipamentos
de imóvel de segurados por sobrecarga na rede elétrica
Sentença de improcedência Prova pericial preconizada pela
ANEEL que não impede e nem obsta dedução via judicial,
restrita aquela à solução no âmbito administrativo
Responsabilidade e obrigação de indenizar da fornecedora
de serviços, e objetiva do prestador de serviço público
essencial (art. 37, § 6o da CF), o qual não apresentou
provas de excludentes aptas a romper o nexo de
causalidade
com
os
fatos
e
danos
ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC
Tela sistêmica da apólice de seguro, laudo de danos e
demonstrativo de pagamento de indenização amparam a
sub-rogação (STF, Súmula 188) Ressarcimento regressivo
devido dos valores pagos pela seguradora Procedência
Sentença substituída Recurso provido.
(TJSP
37a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1003158-79.2019.8.26.0099 Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto julgado em 09.12.2019).
Prestação de serviços - Energia elétrica - Danos em
aparelhos eletrônicos decorrentes de sobrecarga de
energia - Ausência de perícia - Irrelevância - Danos
materiais demonstrados pelo conjunto probatório dos
autos Responsabilização que não pode ser isentada por
mera
Resolução
administrativa
-
Dano
moral
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004088-45.2019.8.26.0666
16
demonstrado
-
Sucumbência
recíproca
corretamente
considerada - Improvimento dos recursos.
(TJSP
26a Câmara de Direito Privado - Apelação no
9121886- 95.2009.8.26.0000 Rel. Des. Vianna Cotrim
julgado em 13/06/2012).
Bem lançada a decisão de primeiro grau, merece ser
prestigiada e deve ser mantida.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença
monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam havidos por
integrantes deste Acórdão.
Nos termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na sentença em favor
do patrono da autora de 10% para 20% sobre o valor atualizado da
condenação.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator